Tribunal: TJES
Processo: 5001779-76.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001779-76.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX MATTOS BARCELOS
RECORRIDO: GUSTAVO AVELIN DUARTE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 2257996).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEX MATTOS BARCELOS
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o autor comunicou o sinistro à sua seguradora;
d)
que o autor alterou os fatos com o fim de receber em duplicidade;
e)
que, mesmo com o direito a receber o dano material no valor da franquia, sua suposta omissão do fato seria julgamento
ultra petita
;
f)
que trouxe aos autos documento de comprovação do sinistro e da franquia;
g)
que o autor não impugnou o documento em questão, de modo que este se reputa autêntico.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há por parte do recorrente o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais causados em seu veículo e, caso haja, se o recorrido litiga de má-fé ao não informar o suposto recebimento da indenização por parte da seguradora.

Pois bem, ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que a sentença guerreada não merece reforma, haja vista a não comprovação de que houve o recebimento da indenização securitária por parte do recorrido, o qual anexou apenas uma folha com a indicação do valor da franquia e o da indenização, indicando qual a empresa seguradora, conforme ID num. 2257987.

Por conseguinte, entendo que acertou o juízo a quo ao decidir que não merece ser acolhida a alegação do réu quanto à reparação do dano pela seguradora, pois tal fato não exime sua responsabilidade durante o acidente, além disso, não há comprovação da má-fé alegada pela parte recorrente, no sentido que que a parte autora teria deturpado os fatos.

Por outro lado, a parte autora comprovou os orçamentos de seu prejuízo devido ao ocorrido, os quais coadunam com o vídeo dos autos e boletim de ocorrência.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
eis que a parte recorrente não se exime de ter dado causa ao acidente, portanto, vislumbra-se a responsabilidade de arcar com os prejuízos sofridos pela parte recorrido dos danos materiais suportados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRENTE EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.